Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715288-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 205 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por PAULO DE OLIVEIRA DUARTE contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 205, rejeitou sua impugnação e manteve a penhora do imóvel situado na QE 26, Conjunto H, Casa 22 Guará II, de matrícula 27.591 (ID 230888643, autos originais). O agravante alega que: 1) o bem penhorado está gravado com usufruto vitalício em favor de sua mãe, que nele reside com exclusividade; 2) não reside no imóvel e não aufere frutos ou renda do bem; 3) o imóvel configura bem de família, nos termos da Lei 8009/90; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que “a existência de usufruto impede a penhora da nua-propriedade, pois compromete o uso pleno do bem, e sua alienação prejudicaria o direito real do usufrutuário”; 5) recebeu de herança fração ideal (50%) de outro imóvel (“QE 28, Conjunto G, Casa 02, Guará II – DF matrícula no 39310”), porém este também está gravado com usufruto vitalício de seu avô; e 6) ambos os bens não integram de fato seu patrimônio e, portanto, não podem ser utilizados para satisfação do débito exequendo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para: 1) suspender a penhora realizada sobre o imóvel situado na QE 26, Conjunto H, Casa 22, Guará II; e 2) que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel situado na QE 28, Conjunto G, Casa 02, Guará II – DF. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça foi concedida na origem (ID 227109337). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O agravante pretende a reforma da decisão agravada para: 1) suspender a penhora realizada sobre o imóvel situado na QE 26, Conjunto H, Casa 22, Guará II; e 2) que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel situado na QE 28, Conjunto G, Casa 02, Guará II – DF. Todavia, o segundo pedido não foi submetido ao juízo de origem. A análise da matéria configura indevida supressão de instância. Dessa forma, conheço do recurso apenas com relação ao primeiro pedido. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. No caso, não há probabilidade de provimento do recurso. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, estabelece que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. No caso, como afirmado pelo próprio executado/agravante nas razões do recurso, há mais de um imóvel de sua titularidade: o bem penhorado (situado na QE 26, Conjunto H, Casa 22 Guará II, de matrícula 27.591) e a fração ideal (50%) do imóvel situado na “QE 28, Conjunto G, Casa 02, Guará II – DF matrícula no 39310”. Ressalte-se que, mesmo que ambos os imóveis estejam gravados com usufruto vitalício em nome de terceiros, a penhora da nua-propriedade é possível. Nesse sentido, registre-se a jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp n. 1.712.097/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 13/4/2018) – grifou-se Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO . INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. I - O usufruto vitalício não impede a penhora da nua-propriedade na quota-parte do imóvel pertencente ao agravado-devedor, por possuir valor econômico. No entanto, permanece o direito real de usufruto vitalício incidente sobre parte do imóvel até a sua extinção, inclusive se houver prévia arrematação ou adjudicação, nos termos do art. 1.394 do CC. Decisão reformada para deferir a penhora, com a determinação de intimação dos coproprietários sobre a constrição. II - Intimado, o agravado-devedor não compareceu aos autos nem pagou o débito ou indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e ele não manifestou interesse em quitar a dívida. III - Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc . III, e 774, inc. V, e parágrafo único, ambos do CPC, rejeita-se o pedido do agravante-credor, para intimar o executado a fim de indicar bens penhoráveis, porquanto a medida seria inócua e não traria efetividade ao processo. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJ-DF 0739353-34 .2023.8.07.0000 1803715, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/12/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2024) – grifou-se Portanto, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator